Tribunal: TJDFT
Processo: 0745322-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745322-59.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO EVANGELISTA BATISTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Evangelista Batista contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que rejeitou a impugnação à penhora apresentada por ela. O agravante afirma que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade e que se encontra locado a terceiros. Informa que a renda mensal obtida com a locação é integralmente destinada ao pagamento do aluguel da residência atual, situada em Santo Antônio de Goiás/GO. Relata que a mudança de domicílio decorreu de recomendação médica, em razão de cardiopatia isquêmica grave, hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus, que exigem repouso e acompanhamento especializado em Goiânia/GO. Alega que a decisão agravada incorreu em equívoco ao desconsiderar a destinação específica da renda locatícia e tratou a questão como mera análise contábil de suficiência financeira. Argumenta que a Lei no 8.009/1990 e a Súmula no 486 do Superior Tribunal de Justiça conferem proteção ao bem de família, inclusive quando locado a terceiros, desde que a renda seja revertida à moradia ou subsistência da família. Aponta que o Juízo de Primeiro Grau reconheceu que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade, mas manteve a constrição em contrariedade ao art. 1o da Lei no 8.009/1990. Sustenta que a decisão agravada deixou de analisar fato superveniente relevante, qual seja, sua condição clínica grave, que reduziu sua capacidade laboral e tornou a renda locatícia essencial à manutenção da moradia e ao custeio de despesas médicas. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 77398855). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta seja de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. O art. 1o da Lei no 8.009/1990 (que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família) prescreve que o imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. O art. 5o da Lei no 8.009/1990 considera residência o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente para os efeitos da impenhorabilidade. A finalidade da norma em questão é a proteção do bem destinado à moradia da entidade familiar para garantir o respeito ao fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana em última análise. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a caracterização de um imóvel como bem de família com o objetivo de receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990 decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebam-se frutos destinados à subsistência da família (Súmula no 486 do Superior Tribunal de Justiça). Não basta, portanto, a simples alegação. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PENHORA. IMÓVEL. FRUTOS. DISCUSSÃO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. EXISTÊNCIA. CONSTRIÇÃO. MANUTENÇÃO. REGULARIDADE. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. A execução pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 3. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença têm como objetivo a satisfação de crédito já reconhecido, motivo pelo qual a impenhorabilidade não é regra e sim exceção, prevista em lei para assegurar a menor onerosidade ao devedor. Dessa forma, inviável sua interpretação de maneira absoluta, devendo a análise ocorrer conforme cada caso concreto. 4. É ônus da parte executada demonstrar que a penhora recaiu sobre bem de natureza impenhorável, qual seja, imóvel que alega ser essencial para sua subsistência e da sua família. A ausência de prova impõe a manutenção da constrição. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1912881, 07268971820248070000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 27/8/2024, PJe: 5/9/2024) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PRECLUSÃO. LAUDO PERICIAL DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. HOMOLOGADO. PROVA EMPRESTADA. POSTERIOR IMPUGNAÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. REQUISITOS DEMONSTRADOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a constrição sobre o imóvel objeto de penhora e aplicou multa por litigância de má-fé. 2. Conforme disposto nos artigos 1o e 5o da Lei n.o 8.009/90, para que um imóvel seja considerado bem de família, deve preencher pelo menos dois requisitos, quais sejam: a) ser o único imóvel de propriedade da entidade familiar; e b) nele residir em caráter permanente. Ausente qualquer destes elementos, resta inviável a aplicação da norma transcrita. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1419237, 07377291820218070000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 27/4/2022, DJe: 12/5/2022) Os pressupostos para a caracterização do imóvel como bem de família foram demonstrados pelo agravante. Ele apresentou documentação que comprova a unicidade do imóvel, a destinação específica da renda locatícia à moradia familiar e a condição clínica que justifica a mudança de residência. A penhora da renda locatícia compromete diretamente o direito à moradia e à integridade física do agravante, especialmente ao se considerar o seu estado de saúde e a sua idade avançada. A proteção legal não exige demonstração de insuficiência global de recursos financeiros, mas sim a vinculação da renda do imóvel à moradia ou subsistência. O valor recebido pela locação é praticamente equivalente ao valor pago pelo aluguel da residência atual, o que indica a destinação direta e exclusiva da verba à manutenção familiar (id 244957565, 244966095 e 248688555 dos autos originários). Vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. O risco de dano grave e de difícil reparação também encontra-se caracterizado, diante da iminência de atos expropriatórios. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator